Tribunal: TJBA
Processo: 0000875-27.2015.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000875-27.2015.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONALD LESSA e outros

Advogado(s)
:
GLAUBER LESSA COELHO, GLEUBER LESSA COELHO

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SUCESSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS AOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, formulados em ação proposta em face de administradora de consórcios. Os autores sustentaram que, após o falecimento do consorciado, o saldo devedor do contrato de consórcio deveria ter sido quitado por seguro prestamista, alegando terem pago 46 parcelas após o óbito e requerendo a restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se havia contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, capaz de quitar o saldo devedor em razão do falecimento do consorciado; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus de provar a existência ou inexistência da contratação do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre consorciado e administradora de consórcio configura relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

5.

Não se pode impor ao fornecedor a prova negativa de inexistência de contratação de seguro sem que o consumidor apresente indícios mínimos da existência do pacto securitário.

6.

Os documentos constantes dos autos não demonstram cobrança de prêmio de seguro ou qualquer rubrica indicativa de contratação de seguro prestamista vinculado ao consórcio.

7.

A prova testemunhal revela-se insuficiente para suprir a ausência de prova documental, especialmente quando baseada em premissa equivocada de que o seguro seria obrigatório em contratos de consórcio.

8.

A Lei nº 11.795/2008 não impõe a contratação de seguro de vida em consórcios, tratando-se de faculdade contratual das partes.

9.

Com o falecimento do consorciado, os direitos e obrigações decorrentes do contrato transmitem-se aos herdeiros, integrando o espólio, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

10.

Inexistindo seguro prestamista, o pagamento das parcelas remanescentes pelos sucessores configura cumprimento de obrigação sucessória, afastando a alegação de cobrança indevida.

11.

A continuidade da cobrança das parcelas caracteriza exercício regular de direito pela administradora, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº

0000875-27.2015.8.05.0099
, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ibotirama/BA
,
em que figuram como Apelante
RONALD LESSA
e
JANETE PEREIRA DOS SANTOS LESSA
e Apelada
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA